Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700072-83.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EUDES PEIXOTO SILVA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a Apelação versar sobre o indeferimento da gratuidade de justiça e não ter a parte recorrente cumprido integralmente a determinação exarada pelo juízo de origem para "demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira familiar, devendo comprovar a renda mensal familiar, e não individual, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancários de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) de sua titularidade e de todos dos componentes familiares, bem como a declaração de imposto de renda do último ano", intime-se a parte apelante a trazer aos autos os documentos faltantes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator